Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADA PRESENCIALMENTE EM OUTROS ESTADOS. CONSUMIDOR FINAL DOMICILIADO NO DF. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS MERCADORIAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação.
2. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL.
3. No julgamento do RE n° 1.138.734/DF, o c. STF reformou acórdão deste eg. TJDFT, para consignar “não ser possível se acolher que configura operação interestadual a venda presencial de mercadorias realizada pela empresa varejista em seus estabelecimentos localizados no território goiano, com a entrega de tais mercadorias ali mesmo a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados em tais estabelecimentos, embora domiciliados no Distrito Federal. Inexiste, aqui, remessa de mercadoria pela empresa varejista a consumidor final não contribuinte do imposto (o destinatário) localizado em outra unidade federada” (RE 1138734 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022).
4. Considerando que a compra e venda realizada de forma presencial no estabelecimento da autora não corresponde a uma operação que destine bem a uma unidade federativa diversa, uma vez que não foi pactuada a remessa desse para o domicílio do comprador, mas houve a tradição da coisa no próprio estabelecimento comercial, onde se encontrava o adquirente, a operação realizada deve ser entendida como interna, inexistindo razão para enquadrá-la como interestadual.
5. À luz da jurisprudência do STF, diante da interpretação histórica e teleológica da nova redação do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, atribuída pela EC n° 87/2015, que está fortemente atrelada ao crescimento do comércio não presencial e suas implicações fiscais, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, para desconstituir os créditos tributários inscritos nas CDAs mencionadas na inicial e declarar o direito da autora de não sofrer cobrança do DIFAL do ICMS em razão da venda de produtos realizada presencialmente em outras Unidades da Federação em prol de consumidores finais com domicílio no Distrito Federal.
6. Apelação conhecida e não provida.